Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-68.2018.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000501-68.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Ausência de Interesse Processual, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALOISIO CANSIAN SEGUNDO - CPF: 047.614.629-14 (ADVOGADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), MERIANE DA GRACA SANDER - CPF: 562.037.059-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA –

ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DESACOLHIMENTO – ATRASO NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DA EMITENTE IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO E À PARTE EXECUTADA PELAS SUCESSIVAS MUDANÇAS DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADAS – ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONVENCIONADOS – ACOLHIMENTO PARCIAL – INÉRCIA DO CNM NA APURAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A CONCESSÃO DE CRÉDITOS RURAIS – CONVENÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO COM JUROS DE 17,1% AO ANO – IMPERIOSA LIMITAÇÃO A 12% ANUAIS – VERBA HONORÁRIA

- VALOR EXORBITANTE

–

RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - NECESSÁRIA REDUÇÃO

-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante a súmula 106 do STJ, manejada a execução dentro do quinquênio legal, contado do vencimento da última parcela do contrato exequendo, descabe falar-se em prescrição se a citação não se opera dentro do referido lapso, preponderantemente pelo comportamento furtivo dos executados – que mudaram-se dos endereços informados no contrato exequendo, sem comunicar o credor – e do mecanismo do judiciário

– que atrasa sucessivas vezes a intimação do exequente para a prática de atos necessários ao processamento regular da execução.

Nas cédulas de crédito rural, até que venha a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ano, por aplicação do Decreto 22.626/33 (AgRg no AREsp 14.950/MS).

Se em parte do crédito representado pela cédula rural exequenda foram contratados juros de 17,1% ao ano, devem estes ser reduzidos ao limite de 12% anuais, permanecendo, porém, intacta a taxa prevista para o subcrédito restante à ordem de 8,75%.

Se o labor profissional do patrono da parte embargada se limitou à oferta de uma única peça processual, há de ser reconhecida a exorbitância dos honorários arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, com a redução de tal verba ao percentual mínimo legal, ou seja, 10%, a fim de se evitar um enriquecimento sem causa.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA
contra a sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
nº
1000501-68.2018.8.11.0051
(Cód. 1166212) opostos em face da
Execução de Título Extrajudicial
(Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00094-X (atual 14/35967-7)) nº 0001465-25.2011.8.11.0051 (Cód. 34925) ajuizada pelo ora apelado
BANCO DO BRASIL S/A
e, por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.

Suscita a recorrente a ocorrência da prescrição, argumentando que o lapso trienal tem início na data do vencimento da primeira parcela, vez que o termo aditivo à cédula rural pignoratícia traz a claríssima previsão de que o não pagamento de qualquer das parcelas importaria no vencimento antecipado das demais.

Aduz que, desse modo, em atenção aos artigos 70 e 71 da Convenção de Genebra, ratificada pelo n. Decreto 57.663/66, cumulados com o art. 44 da Lei n. 10.931/04, a pretensão de cobrança em face da apelante prescreveu junto com a cartularidade do título.

Assevera que, mesmo que o prazo trienal tivesse início no vencimento da última parcela (15.06.2011), ainda assim é de se reconhecer a ocorrência da prescrição visto que, ajuizada a execução em 09.05.2011, a citação efetiva somente ocorreu em 16.04.2018, praticamente sete anos depois, sem que, nesse interregno, houvesse qualquer fato interruptivo da prescrição.

Alega que ao reconhecer equivocadamente que a demora na citação deveria ser atribuída ao Judiciário, o juiz sentenciante
ignorou o fato, além de o banco embargado ter pleno conhecimento de sua negligência ao deixar de diligenciar para promover o prosseguimento do feito, este ainda informou endereço errado da executada ora apelante para fins de citação, diverso, inclusive, daquele constante do título exequendo.

Afirma não bastar que a ação tenha sido distribuída no prazo legal, sendo primordial que se tenha a citação do executado no prazo do §2º do art.219 do CPC/73, sem o que o prazo prescricional não é interrompido.

Sustenta que
se o credor não sabe o destino do devedor após exaustivas pesquisas, deve solicitar que o cartório encontre através dos sistemas de buscas e, posteriormente, deve requerer a citação por edital para interromper a prescrição, e não indicar qualquer endereço aleatório presumindo ser o domicílio do devedor.

Aduz que, na hipótese dos autos, ao invés de o exequente embargado proceder essas diligências e requisições, o próprio juízo da execução foi quem, em março de 2017, determinou que se fizesse a pesquisa do endereço atual da executada pelos sistemas SIEL e INFOJUD, com a expedição
ex officio
da carta precatória pela secretaria o juízo, com a intimação do banco exequente – o qual se encontrava inerte desde 2015 – apenas para retirá-la e distribui-la perante o juízo deprecado.

Defende que, além disso, contrariamente ao que consignou o juízo sentenciante, por força do que prevê o art.71 da Lei Uniforme de Genebra – cuja disposição se sobrepõe ao regramento do CC/2002, devido a sua especialidade - que a interrupção da prescrição em face do avalista não se estende aos demais devedores em se tratando de cobrança de letra cambial.

No mais, salienta que, embora a jurisprudência tenha estabelecido que nas Cédulas Rurais os juros remuneratórios não podem exceder a 12% anuais, no caso, o “Subcrédito A” – correspondente a 60% do valor total da cédula exequenda – foi estipulada taxa de juros de 17,1% ao ano que, se somados aos 6% ao ano (índice de correção da poupança) convencionados para a atualização do débito, tem-se que os juros cobrados pelo banco atingem 23,1%.

Aponta que, de igual forma, embora em relação ao “Subcrédito B” da mesma Cédula – correspondente a 40% do crédito exequendo – foram estipulados juros de 8,75% ao ano que, somados aos mesmos aos 6% ao ano (índice de correção da poupança) convencionados para a atualização do débito, implicam na cobrança de juros de 14,75% anuais, devendo, em ambos os casos, serem readequados a fim de que se fiquem limitados a 12% ao ano.

Por fim, sustenta que ao fixa os honorários advocatícios em 20%, correspondentes a mais de R$300.000,00, a sentença o fez de forma exagerada frente a simplicidade da causa, que se limitou a três petições - (i) os embargos à execução; (ii) impugnação do Banco do Brasil; e (iii) a peça da apelante se manifestando sobre a impugnação do apelada – razão pela qual pugna pela redução de tal verba para o equivalente a 10% do valor exequendo.

Contrarrazões, no ID. n. 91225049 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 10.11.2005 a executada embargante, ora apelante, emitiu em favor do banco embargado a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00094-X (ID. n.

91225027 - Pág. 14/19), se comprometendo ao pagar ao banco embargado, até 10.01.2007, a importância de R$306.738,72, tendo assinado o referido título, como avalistas, as pessoas de
Jairo Luis Grasel
e
Mara Grasel
.

Nessa cédula ficou convencionado que o crédito em questão seria dividido em dois subcréditos, a serem remunerados de forma diversa.

•
o primeiro, designado “Subcrédito A”, correspondente a 60% do valor total do contrato, que equivaliam ao valor de R$184.043,24, a serem corrigidos monetariamente pela taxa de atualização poupança e remunerados com juros remuneratórios de 17,1% ao ano;

•
o segundo, designado “Subcrédito B”, correspondente a 40% do valor total do contrato, que equivaliam ao valor de R$122.695,48, a serem corrigidos monetariamente pela taxa de atualização poupança e remunerados com juros remuneratórios de 8,75% ao ano.

Inadimplida a obrigação assumida, o banco credor manejou em 09.05.2011 a
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001465-25.2011.8.11.0051 em face da emitente, ora apelante, e do mencionado avalista.

Proferido o despacho citatório, somente em 23.09.2013 – ou seja, mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses depois – é que o exequente foi intimado para retirar a carta precatória para a citação da ora apelante, mediante o recolhimento das respectivas custas (ID. n.
53497033 - Pág. 8 dos autos executivos)
, sendo certo que o avalista co-executado foi citado em 29.10.2013.

Pagas as custas e retirada a deprecata na secretaria do juízo das execuções, esta foi distribuída na vara especializada do Foro desta Capital em 03.10.2013. Fracassada a tentativa de citação da ora apelante, a mencionada deprecata somente foi devolvida ao juízo da execução em 15.07.2016.

Ainda segundo consta, a ora apelante foi finalmente citada em 16.04.2018, opondo os presentes embargos à execução que, depois de regularmente processados, foram rejeitados, dando, pois, ensejo ao manejo da presente apelação pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da prescrição.

Inicialmente, suscita a executada embargante a ocorrência da prescrição trienal, contada desde o vencimento da primeira parcela do aditivo, vencida em 15.06.2007, quando teria ocorrido o vencimento antecipado de toda a dívida.

No entanto, tal pretensão não prospera.

O fato é que, em primeiro lugar, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“o vencimento antecipado das prestações em razão do inadimplemento do executado não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que continua ser a data do vencimento originalmente previsto no título. Em outras palavras, a contagem do prazo prescricional para a ação executiva que visa ao recebimento da totalidade do débito oriundo de cédula rural está adstrita à data de vencimento da última parcela e não é influenciada por eventual vencimento antecipado.”
(REsp 1763241/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)

Assim, considerando que o vencimento da última parcela do contrato exequendo se deu em
15.06.2011, a execução seria tempestiva se manejada até 14.06.2014.

E no caso, a ação foi ajuizada ainda em 09.05.2011, antes mesmo, portanto, de iniciado o triênio legal.

E, neste viés, consoante estabelece a súmula 106 do STJ, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
(CORTE ESPECIAL, j. em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

No caso, ainda que o banco exequente tenha atrasado um pouco a atender a algumas intimações, a causa preponderante da não efetivação da citação foram o comportamento furtivo dos executados e o mecanismo da Justiça.

Primeiramente porque
“
Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.”
(STJ - AgRg no AREsp 543.461/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015)

Ora, tendo o banco credor ajuizado a ação no prazo legal, não pode ser penalizado pela deslealdade do tomador do empréstimo que, ao receber o capital pretendido, muda-se de endereço sucessivas vezes sem comunicar seu credor acerca de tal mudança, justamente para se esquivar da citação.

Embora a apelante sustente que o banco embargado informou endereço errado, diverso, inclusive, ao informado na cédula exequente, sendo essa uma das razões para o atraso na efetivação de sua citação nos autos da execução para além do lapso trienal, certo é o mencionado endereço, qual seja,
Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 1.520, Apto 704, Duque de Caxias, CEP n. 78.043-395, Cuiabá-MT
, é exatamente o mesmo que a própria executada/embargante, ora apelante, informou nos
Embargos Monitórios
de ID. n. 91225034 - Pág. 1 que opusera ainda em 07.06.2011, em face da
Ação Monitória
n. 0003175.17.2010.8.11.0051, ajuizada pelo mesmo Banco, ora apelado e seu desfavor.

Ora, se o banco credor sabia que a requerida não mais residia naquele endereço que informou na cédula exequenda, e sim nesse novo endereço, o que acabou sendo confirmado pela própria devedora nos autos de outra ação, não se pode dizer que a indicação desse novo endereço é que atravancou o processo executivo. É justamente o contrário. Ao invés de desidioso, o banco foi é diligente, visto que se indicasse o endereço informado pela embargante na cédula exequenda, no qual ela sabida e assumidamente já não mais residia, aí sim haveria um clarividente atraso no prosseguimento execução.

Note-se, ainda, que desde a emissão da cédula exequenda, a executada teve pelo menos três endereços diferentes e, o que é pior, em três cidades diversas.

Segundo a jurisprudência desta C. Câmara autorizaria o juízo da execução proceder, inclusive, o deferimento da citação por edital. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRENCIA ANTES DA CITAÇÃO – PEDIDO MANEJADO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL, CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – CITAÇÃO EFETIVADA FORA DO LAPSO POR CULPA PREPONDERANTE DOS DEVEDORES E DO MECANISMO DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição quinquenal é aquela que se opera entre a citação e a não satisfação do crédito exequendo no prazo prescricional, pelo que, descabida sua arguição antes de efetivada a citação. Consoante a súmula 106 do STJ, manejada a execução dentro do quinquênio legal, contado do vencimento da última parcela do contrato exequendo, descabe falar-se em prescrição se a citação não se opera dentro do referido lapso, preponderantemente pelo comportamento furtivo dos executados – que mudaram-se dos endereços informados no contrato exequendo, sem comunicar o credor – e do mecanismo do judiciário – que deixa para atender o pedido de citação por edital com anos de atraso, se limitando a determinar que o credor continuasse a buscar outros endereços dos executados, bem como deferindo apenas tentativas sucessivas de arrestos de valores e de bens, de modo a reiterar a prática de medidas já fracassadas.- (N.U 1012146-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Vale ainda destacar que, na hipótese, tal como reconheceu o magistrado sentenciante, a demora na efetivação da citação da devedora principal se deveu à burocracia e às vicissitudes do mecanismo judiciário.

Primeiramente porque, como já alinhavado acima, entre o ajuizamento da ação executiva e a intimação do banco credor para retirar a carta precatória destinada à citação da apelante, transcorridos
mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
.

Além disso, em 03.10.2013 o banco embargado já a havia distribuído no juízo deprecado e, apesar de atendida a intimação para o recolhimento das custas ainda em dezembro de 2013, somente em 14.08.2014 – ou seja,
8 (oito) meses depois
– é que foi citado acerca da falha no preenchimento da respectiva guia.

Vale ainda dizer que, de acordo com a certidão da oficial de justiça cumpridora da diligência, datada de 09.09.2014, a citação no endereço informado restou frustrada, sendo que intimado do fracasso do ato citatório, o banco exequente peticionou naqueles autos ainda em 11.03.2015 requerendo a devolução da deprecata, o que somente veio a ocorrer em 15.07.2016, ou seja,
mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses depois
.

Semelhante falha se deu também em relação ao co-executado.

É que, certificada a citação do avalista em 29.10.2013 (ID. n. 53497034 - Pág. 13 dos autos executivos) apenas em 30.10.2014 – ou seja,
mais de 1 (um) ano após
– é que o banco exequente fora intimado a se manifestar.

Dessa feita, constata-se que todos esses interregnos em que o feito executivo ficou paralisado pela inércia do próprio mecanismo judiciário justificam a aplicação da Súmula 106 do STJ ao caso concreto, afastando-se a prescrição arguida.

Dos juros remuneratórios
.

No que tange aos juros remuneratórios, o apelo merece parcial acolhimento.

Isso porque, na linha da jurisprudência das Cortes Superiores,
“nas cédulas de crédito rural, até que venha a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ano, por aplicação do Decreto 22.626/33.”
(AgRg no AREsp 14.950/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 15/10/2013, DJe 24/10/2013).

Por outro ado, é importante anotar que, diferentemente do que tenta fazer crer a apelante, os juros remuneratórios nada têm a ver com o índice convencionado entre as partes para fins de correção monetária do valor do crédito.

É que os juros remuneratórios constituem-se como um encargo destinado a remunerar o capital emprestado pelo credor. Não mais são, portanto, que o preço cobrado pelo credor para emprestar determinada quantia de dinheiro ao tomador do empréstimo.

Já a correção monetária é o consectário lógico destinado a recompor as perdas inflacionárias decorrentes da corrosão da moeda, ainda que para esse fim, tenham sido ajustado o índice de correção dos saldos de caderneta de poupança.

Logo, não há como o percentual convencionado a título de correção monetária não pode ser somado ao percentual dos juros remuneratórios para fins da limitação imposta pela jurisprudência pretoriana em decorrência da inércia do CNM na apuração da taxa média de mercado dos juros destinados à remuneração de créditos rurais.

Sendo assim, a limitação dos juros à ordem de 12% anuais somente se revela aplicável ao
“
Subcrédito A”, correspondente a 60% do valor total do contrato, para o qual foram convencionados juros remuneratórios de 17,1% ao ano.

Já em relação ao “Subcrédito B”, correspondente a 40% do valor total do contrato, não há que se falar em qualquer limitação dos juros remuneratórios, uma vez que ajustados de 8,75% ao ano, aquém, portanto, do percentual de 12% anuais consagrado pela jurisprudência.

Sendo assim, o apelo deve ser acolhido em parte nesse capítulo tão somente para limitar os juros remuneratórios do
“
Subcrédito A” em 12% ao ano.

Da verba honorária.

No que tange, por fim, ao valor da verba honorária, arbitrada em 20% do valor atualizado da causa (R$1.573.904,74), e que atualmente correspondem a mais de R$300.000,00, razão assiste à recorrente.

Isso porque, conforme bem ponderado nas razões recursais, no caso dos autos, a questão submetida a apreciação é simplória, não exigindo do patrono da parte adversa nada além de uma única e simples petição para expressar sua impugnação (ID. n. 91225033).

Não houve diligências, tampouco a dilação probatória a exigir do patrono da parte embargada qualquer atuação laboral além do ordinariamente esperado.

Nesse caso, o arbitramento da verba na baliza percentual máxima prevista pelo código evidencia uma clarividente exorbitância, a ensejar ao mencionado causídico um patente enriquecimento sem causa.

Dessa forma, devido à atuação laboral do procurador do apelado até a sentença de improcedência, impõe-se a redução da verba para o percentual mínimo legal de 10% do valor atualizado da causa, a fim de impedir um enriquecimento sem causa do profissional.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, tão somente para (i)
limitar dos juros remuneratórios do
“
Subcrédito A” da Cédula Rural Pignoratícia ao patamar de 12% ao ano, bem como para (ii) reduzir o valor da verba honorária devida ao patrono da parte embargada para o equivalente a 10% do valor atualizado da causa, em virtude da sucumbência mínima da parte apelada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021